Tribunal: TJPA
Processo: 0808377-66.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808377-66.2019.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDUARDO JOSE GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESCONTO INDEVIDO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PERPETRADOS PELO IGEPREV. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À SUA CONFIGURAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. COMPROVADO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUPOSTA CONDUTA ESTATAL E O DANO SOFRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove do mês de novembro a seis do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 6 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
(id. 4703686), ante a
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos
autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
,
ajuizada por
EDUARDO JOSÉ GONÇALVES
,
julgou procedente o pedido do ora apelado.

A parte dispositiva da sentença foi vazada nestes termos (id. 4703683):

Diante das razões acima, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, condenando o Réu ao pagamento do montante de R$47.867,25 (quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

A liquidação deverá considerar o cálculo de juros de mora desde a data da citação de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09); e a correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo) até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Custas pelo Réu, das quais é isento na forma da lei.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3°, I e II, do CPC.

Sentença não sujeita a remessa necessária (art. 496, §3°, I, do CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no sistema de processo judicial eletrônico – Pje.

P. R. I. C.

Irresignada, a autarquia previdenciária interpôs recurso de apelação (id. 4703686), afirmando, em suma, que

não pode prosperar tal entendimento, sob pena de enriquecimento ilícito do autor, ora recorrido, pois houve desconto, mas os valores não couberam ao Igeprev, mas, sim, foram

encaminhados aos beneficiários (filho e ex-mulher), que deveriam ser os responsáveis pela devolução do importe questionado.

Defendeu, assim, a impossibilidade de restituição dos valores descontados.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Na contraminuta de id. 4703690, o apelado refutou as razões recursais em todos os seus termos.

Após, os autos foram remetidos a esta instância superior.

Recebi o apelo (id. 4706804) em seu duplo efeito e, em seguida, determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e parecer, tendo o órgão ministerial se eximido de opinar por entender inexistente o interesse público que justificaria a sua intervenção no feito (id. 4740847).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação cível.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade ou não da aplicação da responsabilidade civil objetiva na hipótese, imputando-se, assim, ao apelante, a obrigaçao pelo pagamento de valores retroativos descontados indevidamente dos proventos do apelado.

Resta, assim, analisar se estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade objetiva do Estado.

No direito público, predomina a teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, nos termos do § 6º do art. 37 da CF/88.
In verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o
eventus damni
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Assim, o dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T,
DJ
de 9-3-2007]

Destarte, por mais que a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da Administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano causado ao particular. É dizer: não se pode imputar ao poder público, segundo essa teoria, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

No caso em comento, restaram configurados os pressupostos primários determinadores do reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do poder público, face as razões que passo a expor.

Com efeito, na situação específica destes autos, verifica-se que o apelante mesmo admite o erro no desconto em valor superior ao determinado nos autos do processo nº 0000397.66.2017.816.0188, que tramitou perante o juízo da 7ª Vara de Família e Sucessões de Curitiba.

Assim, o nexo causal está demonstrado neste processado, consubstanciado no fato de ter ocorrido o desconto indevido das parcelas, em inobservância à determinação judicial.

Não se pode olvidar que a autarquia apelante, consoante prescreve o art. 37, “caput”, da Constituição Federal, deve observar o princípio da eficiência no desempenho de suas missões institucionais, que impõe aos agentes públicos a realização de suas atividades com presteza, perfeição e rendimento funcional, o que não foi observado na situação sob exame, na prática, já que o ora apelado protocolizou requerimento (id. 4703602), tombado sob o n.
2018/414937,
em 13.09.2018, mediante o qual pugnou pela correção do pagamento e ressarcimento dos valores descontados indevidamente, não obtendo retorno.

Dessa maneira, a circunstância de os beneficiários da pensão alimentícia terem recebido os valores descontados não desonera o apelante da responsabilidade que lhe foi imposta, pois constitui questão alheia aos autos, a ser eventualmente travada entre a autarquia e tais beneficiários da pensão alimentícia, considerando que restou incontroverso que o erro no desconto dos proventos deu-se em decorrência de conduta dos prepostos do recorrente.

Nesse contexto, não há como afastar a responsabilidade do réu, ora apelante, na medida em que comprovado o dano experimentado pelo autor, bem assim o nexo causal entre este e a conduta dos agentes da autarquia previdenciária, que, frise-se, tinham o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

Em sentido semelhante, concluindo pela aplicação da responsabilidade civil objetiva em casos similares, colaciono jurisprudência a seguir:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO COMISSIVO: TEORIA OBJETIVA. ATO DE ESTADO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE: DEVER DE INDENIZAR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: CARÁTER ALIMENTAR. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal (art. 37, § 6º, CF). 2. A responsabilização do Estado não dispensa a verificação do nexo de causalidade, que deve ser comprovado (ônus da parte autora), existindo, ademais, situações que excluem esse nexo: caso fortuito ou força maior, ou fato exclusivo da vítima ou de terceiro (ônus das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos). 3. O dano moral, à luz da Constituição de 1988, nada mais é do que uma agressão à dignidade humana, não bastando qualquer contrariedade à sua configuração. 4.
Mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos, considerada a ocorrência de ato comissivo gerador dos danos narrados na inicial: desconto indevido (em dobro) de valor correspondente à pensão alimentícia
. 5. O dano moral, no caso, é considerado in re ipsa, isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato. 6. Na quantificação do dano moral devem ser sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso, as condições econômicas das partes, a menor ou maior compreensão do ilícito, a repercussão do fato e a eventual participação do ofendido para configuração do evento danoso. A indenização deve ser arbitrada em valor que se revele suficiente a desestimular a prática reiterada da prestação de serviço defeituosa e ainda evitar o enriquecimento sem causa da parte que sofre o dano. Mantido o quantum fixado na sentença. 7. Os honorários advocatícios devidos à taxa de 20% sobre o valor das prestações vencidas até a sentença foram adequadamente fixados, pois conforme previsto no art. 85 do CPC/2015, considerando, ademais, o quantum fixado a título de danos morais. Considerada a sucumbência recursal, majorada a verba honorária de 20% para 22% (vinte e dois por cento) incidentes sobre a condenação.

(TRF-4 - AC: 50011285120164047213 SC 5001128-51.2016.4.04.7213, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 29/08/2017, TERCEIRA TURMA) (grifei)

ADMINISTRATIVO -
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
- INSS -
PENSÃO ALIMENTÍCIA
-
DESCONTO INDEVIDO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DANOS MATERIAIS E NEXO CAUSAL PRESENTES
- PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA - APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A responsabilidade objetiva pressupõe a responsabilidade do Estado pelo comportamento dos seus agentes que, agindo nessa qualidade, causem prejuízos a terceiros. Impõe, tão somente, a demonstração do dano e do nexo causal, mostrando-se prescindível a demonstração de culpa, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. In casu, a despeito de tempestivamente comunicado acerca da suspensão dos descontos do benefício do autor, o INSS demorou cerca de 2 (dois) meses para cumprir a ordem judicial. Danos materiais e nexo causal comprovados. 3. Inaplicabilidade do art. 174 do Decreto 3048/99 à espécie, na medida em que o prazo de 45 dias nele previsto se destina à implantação de benefícios previdenciários, hipótese de maior complexidade do que a tratada nos autos. 4. A teor do art. 37, caput, da CF, a autarquia ré deve observância ao princípio da eficiência, incumbindo aos seus agentes a realização de atividades com presteza, perfeição e rendimento funcional 5. Apelação a que se nega provimento.

(TRF-3 - Ap: 00105162220074036109 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO MARCIO CATAPANI, Data de Julgamento: 07/11/2018, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/11/2018) (grifei)

Desta feita, se o ente público, por seus agentes, deu causa ao dano, em comprovada relação de causa e efeito entre a atividade administrativa e a lesão, a teoria do risco administrativo deve ser observada na espécie, podendo, por isso, ser o poder público objetivamente responsabilizado.

Pelas razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo os termos da sentença integralmente.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA,
6
de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/12/2021